Tribunal: TJBA
Processo: 8005680-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005680-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: JOSE IRAMAR LULA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA 685/STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em juízo de conformidade, que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I,
“b”,
do CPC, por estar o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema 685 do STJ. O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação do precedente repetitivo antes do trânsito em julgado dos recursos paradigmas, bem como a existência de distinção entre a hipótese dos autos e a controvérsia apreciada no precedente qualificado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos paradigmas do Tema 685/STJ impede sua aplicação no juízo de conformidade para negativa de seguimento do Recurso Especial; e (ii) saber se a hipótese concreta apresenta distinção juridicamente relevante em relação ao precedente repetitivo, apta a afastar sua incidência.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, pois sua eficácia vinculante decorre da publicação do precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. A pendência de embargos de declaração nos recursos paradigmas não impede a utilização do Tema 685/STJ no juízo de conformidade para fins de negativa de seguimento do Recurso Especial.

5. A controvérsia dos autos se subsume ao Tema 685/STJ, por envolver execução individual derivada de sentença coletiva proferida em ação civil pública fundada em responsabilidade contratual, hipótese em que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento.

6. A alegação de natureza genérica da sentença coletiva e de inexistência de mora antes da citação na execução individual não configura
distinguishing
idôneo, porque o precedente repetitivo foi firmado precisamente para disciplinar o termo inicial dos juros moratórios em execuções individuais oriundas de sentença coletiva.

7. A mera improcedência da insurgência recursal não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé ou a fixação de honorários, ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido
, mantida a decisão que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao Recurso Especial.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em recurso repetitivo pode ser aplicada no juízo de conformidade independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. É cabível a negativa de seguimento de Recurso Especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com precedente vinculante do STJ. 3. Não há
distinguishing
quando a controvérsia concreta coincide com a
ratio decidendi
do Tema 685/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.030, I, “b”; CC, arts. 394, 405 e 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1370899/SP e REsp nº 1.361.800/SP (Tema 685); STJ, AgInt no REsp nº 1.667.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.044.906/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8005680-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado JOSE IRAMAR LULA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça